Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706169-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGOR FELIPE GUSKOW IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO IGOR FELIPE GUSKOW impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado nos acórdãos proferidos no julgamento simultâneo dos processos nos 0715468-79 e 0717240-77. Após o indeferimento da liminar (id. 15077828), o impetrante foi intimado, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse processual no presente mandado de segurança, visto que os acórdãos proferidos nos processos nos 0717240-77.2019.8.07.0016 e 0715468-79.2019.8.07.0016 já transitaram em julgado (id. 16062939). O prazo assinado transcorreu sem manifestação do impetrante (id. 15034815), o que denota que não há interesse no presente processo. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora